Tribunal: TJMT
Processo: 1002591-57.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002591-57.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AIME PEREIRA DANTAS - CPF: 621.223.201-68 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTRATO ASSINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Existem provas suficientes para justificar o julgamento antecipado da demanda, de modo que agiu com correção o magistrado ao proferir desde logo sua sentença, haja vista que pouco significaria discutir a questão em suma, à evidencia da contra prova produzida pela parte adversa nos autos.

Relação negocial e modalidade contratual demonstrada, diante da juntada de contrato de empréstimo com cartão de crédito, devidamente assinado, com informações claras sobre suas características.

Ausência de juros abusivos conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Ausência de prova de vício de consentimento - que depende da demonstração inequívoca - ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

AIME PEREIRA DANTAS
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, MT, na “Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais” movida pela ora recorrente, em face do
BANCO CETELEM S/A
, objetivando declaração da inexistência da contratação de cartão de crédito consignado e o ressarcimento pelos danos sofridos.

A sentença (ID.

212001721)
julgou improcedente a pretensão inicial
, e, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, com inexigibilidade suspensa eis que beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante em suas razões (ID.

212001726)
suscita preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de ocorrência
cerceamento de defesa
, sob alegação de que com o
julgamento antecipado da lide
tolheu direito de defesa, sobretudo pela razão da sentença de improcedência da ação se fundamentar em “falta de provas”.

No mérito, afirmar incorreção da sentença que não observou que a modalidade de empréstimo realizada pela Requerida, na prática, é impagável, pois ao realizar a Reserva de Cartão Consignado (RCC) e efetuar os descontos do valor mínimo diretamente nos vencimentos da requerente, eis que os juros cobrados são referentes ao refinanciamento do valor total da dívida, o que gera lucro exorbitante e torna a dívida impagável, sendo que tal conduta é abusiva e lesiva.

Aduz que o contrato da requerida é confuso, mal redigido, com letras pequenas, títulos que levam a pensar que se trata de “empréstimo consignado comum”, quando na verdade se contrata “cartão de crédito”.

Sustenta que a parte adversa agiu dissimuladamente omitindo fatores importantes e distorcendo informações deliberadamente, ao objetivo a contratação de produto financeiro diverso daquele que se pretendia contrair.

Afirma a configuração do dano moral e comprovado o excesso financeiro a constituir danos materiais.

Requer provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sustenta a apelante, em suas razões recursais, que houve
cerceamento de defesa
, pois não lhe foi dado a oportunidade de produção de provas, antecipando indevidamente o juízo a decisão da causa.

Afirmou para tanto ser necessária a produção de outras provas, contudo,
sequer destaca em suas alegações, os motivos e objeto a que se pretende comprovar
.

Assim, à vista da pretensão da recorrente ser tema que se confunde com o mérito, será com ele analisado.

A priori, ao caso aplica-se o parágrafo único do artigo 740 do Código de Processo Civil, sendo dever do magistrado proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender não haver necessidade de produção probatória.

Nesse sentido as jurisprudências:

“
Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório” (STJ - Resp. 3047/ES Rel. Min. Athos Carneiro -DJU 17-9-90, p. 9514) “Constantes dos autos elementos de prova documental suficiente para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
” (STJ - Ag. 14.952/DF Rel. Min. Sálvio de Figueiredo - DJU 03-2-92, p.472)

Destarte, a cerne da questão preliminar do dissenso, fixou-se no enfoque da contratação ou não de “empréstimo cartão consignado - RMC”, e é nisso que se concentrou o requerido em rebater as alegações da autora, a determinar eventual investigação probatória, a tentar se desvincular da questão de possível “vício de consentimento”.

Contudo, observo que existem provas suficientes para justificar o julgamento antecipado da demanda, de modo que agiu com correção o magistrado ao proferir desde logo sua sentença, haja vista que pouco significaria discutir a questão em suma, à evidencia da contra prova produzida pela parte adversa nos autos, de comprovação da consumidora ter de fato contratado/anuído os termos do produto bancário – Cartão de Crédito Consignado (ID. 212001686).

Tem-se que à tal questão, restou incontroverso a assinatura em contrato.

Assim o fato do julgamento antecipado da lide, no estado em que se encontrou os autos – maduro, convergindo a entendimento da lei pertinente e a jurisprudência de nossos eg. Tribunais ao caso, o magistrado firmou e fundamentou decisão em documentos e provas dos autos a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico firmado nos elementos dos autos a indicar na necessidade de provas outras.

Como vemos, em sentença restou bem explicitado sua convicção/motivação, do incontroverso fato da proposta aceita pelo consumidor, que seduzido pela oferta, aceitou-a na forma do empréstimo por cartão de crédito consignado em sua conta previdenciária.

Neste importe, deveria a consumidora do produto concentrar seus esforços a constituição do seu direito (artigo 373, I do Código de Processo Civil), comprovando a ilegalidade do contrato pactuado, diante da natureza diversa e abusiva da cobrança realizada (cartão de crédito). Contudo, nos autos não se desincumbiu do seu ônus de prova.

Não há se falar cerceamento de defesa.

Verifica-se que a parte autora em nenhum momento afirma desconhecer a instituição bancária, mas sim, que contratou empréstimo consignado e que, posteriormente, constatou de que se tratava de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

É o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

E mesmo na distribuição do ônus da prova sob enfoque do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se dos autos a confirmação da autora da relação jurídica mantida com a instituição financeira, somada a declaração de anuência e recebimento de crédito relativo a empréstimo, por si só, evidencia a concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

Além disso, considerando que as partes mantêm relacionamento negocial -
contrato devidamente pactuado através de assinatura
- se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução do contrato (5 anos), gerando legítima expectativa na contraparte.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a parte autora se beneficiou da contratação, com a liberação do crédito em sua conta (ID. 212001665).

Neste importe, anexada à contestação, sob ID. 212001686 contrato celebrado, mediante envio de documento pessoal, declaração de residência e com recebimento de cartão (plástico):

Dessa forma, restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito (Reserva de Margem Consignável) com autorização de desconto mensal de valor mínimo da fatura, visto que o banco requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor, com informações claras sobre as características do negócio jurídico.

Por isso, sequer há que se falar em aplicação dos termos do contrato como se fosse empréstimo consignado.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021).

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade, o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.” (g.n.)

Nesse sentido, colaciona-se a taxa de juros estipulada entre as partes (3,36% a.m):

Por sua vez, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pela instituição financeira redundou em 2,36% a.m:

(
Fonte:https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2017-02-15
)

Por essa razão, não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades e recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
conheço
do
recurso
, e
nego provimento
.

Majoro os honorários advocatícios
devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC. Lembrando que suspensa a exigibilidade em face da requerente estar litigando sob os auspícios da Justiça Gratuita (Lei 1.060/5O c/c art. 98 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024